Tribunal: TJSP
Processo: 2261197-74.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP –– Indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva – Necessidade da segregação a fim de garantir a ordem pública, conveniência da instrução e assegurar a aplicação da lei penal –– Alegação de excesso de prazo – Inocorrência – Feito que tramita dentro da

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP –– Indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva – Necessidade da segregação a fim de garantir a ordem pública, conveniência da instrução e assegurar a aplicação da lei penal –– Alegação de excesso de prazo – Inocorrência – Feito que tramita dentro da razoabilidade, inexistindo protelação injustificada causada pelo Juízo ou pelo Ministério Público – Condições pessoais favoráveis que, por si só, não afastam a necessidade da prisão preventiva – - Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2261197-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante VERA
LUCIA RIBEIRO e Paciente JOSÉ ROGERIO TRINDADE DE ALMEIDA GALVAO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2261197-74.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 2/7
Habeas Corpus n.o 2261197-74.2019.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Autos no 1501288-90.2019.8.26.0567
Impetrante: Vera Lucia Ribeiro
Impetrado: MM. Juizo de Direito da 4a Vara Criminal da
Comarca de Sorocaba
Paciente: José Rogerio Trindade de Almeida Galvao
Voto no 32442
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO
Revogação da
prisão preventiva Impossibilidade - Presentes os requisitos do
art. 312 do CPP
Indícios suficientes de autoria e materialidade
delitiva Necessidade da segregação a fim de garantir a ordem
pública, conveniência da instrução e assegurar a aplicação da lei
penal
Alegação de excesso de prazo Inocorrência Feito que
tramita
dentro
da
razoabilidade,
inexistindo
protelação
injustificada causada pelo Juízo ou pelo Ministério Público
Condições pessoais favoráveis que, por si só, não afastam a
necessidade
da
prisão
preventiva
-
Inexistência
de
constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado
pela
advogada Vera Lucia Ribeiro, em favor de José Rogerio
Trindade de Almeida Galvao, preso preventivamente e
denunciado pela suposta prática, por duas vezes, do crime
incurso no art. 157, §§ 1o, 2o, inciso II e 2aA, inciso I, na
forma do art. 70 caput, ambos do Código Penal, apontando
como autoridade coatora o MM. Juizo de Direito da 4a Vara
Criminal da Comarca de Sorocaba, pleiteando a revogação
da prisão preventiva ante o excesso de prazo para a formação
da culpa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2261197-74.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 3/7
A impetrante, de início, faz uma retrospectiva dos
fatos, alegando, em suma que os eventos noticiados na
denúncia não condizem com a verdade, devendo o crime ser
tipificado como furto e não roubo.
Aduz existir patente constrangimento ilegal já que
o paciente está preso há 115 dias e sequer foi dado inicio à
instrução, estando os autos com vista para a defesa dos
corréus apresentarem resposta à acusação.
Pontua, por fim, as condições pessoais do
paciente, que é primário, possui trabalho lícito, residência fixa
e família constituída.
Indeferida
a
liminar
(fls.
172/174),
foram
prestadas as informações de estilo (fls. 177/180), tendo o
ilustre Procurador de Justiça Valderez Deusdedit Abbud,
opinado pela denegação da ordem (fls. 185/194).
É o relatório.
É de todo inviável se acolher a pretensão deduzida
nesta ação constitucional de habeas corpus.
Cabe frisar, de proêmio, que ao revés do que alega
a impetrante, o fato descrito na denúncia, ao menos em tese,
preenche o quadro de tipicidade constante no art. 157 §§ 1o,
2o, inciso II e 2aA, inciso I, do Código Penal.
Narra a denúncia, em apertada síntese, que em
tese, em 25.07.2019, por volta das 16h30, o paciente, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2261197-74.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 4/7
comparsaria, ingressou na residência de Aline Fernanda de
Oliveira, localizada à Rua Ovídeo Ferraz de Campos, no 90,
em Araçoiaba da Serra, de onde subtraiu 01 televisor, 01
notebook e 01 base de escova de cabelo elétrica. Também, na
sequência, os acusados ingressaram na residência à Rua José
dos Santos, no 63, na mesma cidade, subtraindo 01 aparelho
de antena e 01 televisor da vítima Silvana Mendes Floriano.
Segundo consta, consumada as subtrações, os
guardas municipais receberam informações que o paciente e
os outros estavam circulando armados, e, por isso iniciaram
as diligências pertinentes. Assim sendo, ao notarem a
aproximação da viatura, empreenderam fuga efetuando
diversos disparos de arma de fogo contra os policiais. (fls.
107/114)
Desse modo, indiscutível o fato de que logo depois
de subtraída a coisa, empregou-se violência e grave ameaça a
fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da res.
Com efeito, a prisão preventiva é a medida mais
adequada ao caso, pois, da análise perfunctória dos autos,
emergem os requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal, bem como indícios suficientes de autoria e
materialidade,
que
pesam
desfavoravelmente
contra
o
paciente.
Dessa mesma forma, a irresignação no que tange
ao excesso de prazo alegado deve ser rechaçada.
De acordo com as informações prestadas pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2261197-74.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 5/7
autoridade impetrada, em 26.07.2019 foi convertida a prisão
em flagrante em preventiva, e logo em 08.08.2019 a denúncia
foi recebida, sendo determinada a citação dos acusados para
ofertarem resposta à acusação.
Prontamente, foram realizadas as diligências
necessárias para a referida citação, estando o douto
magistrado em aguardo das manifestações dos corréus.
É certo que a ação penal deve observar o princípio
da razoável duração do processo. Entretanto, esse juízo deve
se pautar no caso concreto, e não na frieza da previsão legal
dos prazos processuais.
Os prazos processuais não são absolutos e se
sucumbem diante da complexidade de cada caso, exigindo,
por vezes, maior flexibilidade quanto ao lapso necessário à
instrução, sendo esta a condição dos autos.
Ora, trata-se de ação penal com pluralidade de
réus, com expedição de cartas precatórias, o que inevitavelmente retarda o andamento da instrução
processual, restando claro, a ausência de culpa do Juízo ou
do Ministério Público, e a verdadeira busca pela verdade real,
não havendo que se falar, ao menos por ora, em
constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois inexiste
ilegalidade ou abuso de autoridade.
O feito segue sim seus trâmites dentro da
razoabilidade, e a propósito, já decidiu este e. Tribunal de
Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2261197-74.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 6/7
“Realmente, como se sabe, os prazos impostos para a
realização dos atos processuais não são fatais. Ao
contrário, são suscetíveis de alargamento, dentro do
princípio da razoabilidade, de forma que ainda que não
sejam observados não indicam necessariamente a
presença
de
constrangimento
ilegal.
Presentes
circunstâncias que sejam inevitáveis e não demonstrem
que o Magistrado vem atuando de maneira irregular na
condução do processo, deve ser aceita a manutenção
da prisão em determinados casos, a ponto de não se
justificar o reconhecimento do constrangimento ilegal.
Bem por isso, o que torna ilegal a manutenção da
prisão por tempo superior ao admitido é a demora
injustificada na conclusão da instrução processual ou
na prolação da sentença. É a demora causada a partir
de atuação negligente da autoridade judiciária ou do
Poder Público, que não acontece por ato da parte” (7a
Câm.
Crim.,
Habeas
Corpus
no
0164217-12.2013.8.26.0000, Rel. Nelson Fonseca
Junior, j. em 07/11/2013)
Nesse sentido, inclusive, é o entendimento desta
Câmara:
“Habeas Corpus”. Pretendida revogação de prisão
preventiva. Tráfico ilícito de entorpecentes. Excesso de
prazo. Período que não é matemático, fatal ou
peremptório. Mera criação jurisprudencial que pode ser
dilatada, em face aos acontecimentos de cada caso.
Critério
judicial
ponderado,
notadamente
pelas
circunstâncias e gravidade do crime. Inexistência de
violação ao princípio da presunção de inocência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2261197-74.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 7/7
Incompatibilidade da liberdade, para casos graves.
Custódia necessária. Impossibilidade da concessão do
benefício
pleiteado.
Garantia
da
ordem
pública
preservada. Precedentes fortes na jurisprudência.
Prisão cautelar mantida. Ordem denegada” (grifo
nosso).
Por oportuno, vale ressaltar que as condições
pessoais do paciente que lhe são favoráveis, não tem,
isoladamente considerada, o condão de afastar a necessidade
do encarceramento.
Nesse sentido:
“A circunstância de o paciente ser primário, ter bons
antecedentes, trabalho e residência fixa, à evidência,
não se mostra obstáculo ao decreto de prisão
preventiva, desde que presentes os pressupostos e
condições previstas no art. 312 do CPP” (Rel. Min.
Gilmar Mendes, HC 83.148/SP, 2a Turma, DJ
02.09.2005).
Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na
manutenção da prisão da paciente que justifique a concessão
do remédio heroico.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem
de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator